Tribunal: TJDFT
Processo: 0745908-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Roubo tentado. Provas. Tentativa. Fração. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a ré a 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, no regime fechado, e 27 dias-multa, pelo crime do art. 157, § 2o, VII, c/c art. 14, II, todos do CP – tentativa de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) fração de redução pela tentativa; e (iii) regime prisional.
III. Razões de decidir
3. O depoimento, em juízo, dos policiais, confirmando as declarações da vítima na delegacia, somado à apreensão de arma branca – faca -, no local do crime, são provas suficientes para condenação pelo crime de roubo tentado.
4. A pena poderá ser reduzida na fração de metade em razão da tentativa, se a ré, após ameaçar a vítima com faca, é interrompida pela vítima, que foge no veículo, antes que aquela subtraísse seus pertences.
5. Ainda que reincidente a ré e desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se a pena é inferior a quatro anos e o crime é sem violência efetiva, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: arts. 14, II, e 157, § 2o, VII, do CP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1237755, 00005715720188070005, Relator: Des. Mário Machado, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no PJe: 27/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; acórdão 1248238, 00020064820188070011, Relator: Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.